Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DECLINADA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUTOS RECEBIDOS. INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE O RETORNO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO INDICADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EXTINÇÃO POR INÉRCIA QUE NÃO OBEDECEU AO RITO ESTABELECIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Remetidos os autos, o juízo estadual tem competência para processar o feito.
2. O juízo competente deverá prosseguir a marcha processual após receber os autos do juízo federal, uma vez que o processo se desenvolve por impulso oficial e os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente conservam-se até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
3. Se há questão processual pendente que prejudique o julgamento do mérito, o juízo deve indicar a diligência necessária e conceder prazo razoável para que seja sanada, seguindo o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil para extinção por inércia e abandono processual.
4. Apelação provida.